Tribunal: STF
Processo: AI 131445
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-11-28
Data de publicação: 1989-11-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. DECISÃO PROFERIDA, POR MAIORIA
DE VOTOS, EM AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 530 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO, POR MAIORIA DE VOTOS, OS EMBARGOS
INFRINGENTES, TEM APLICAÇÃO A SÚMULA 281, VERBIS: 'E INADMISSIVEL
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO COUBER, NA JUSTIÇA DE ORIGEM,
RECURSO ORDINÁRIO DA DECISÃO IMPUGNADA'.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.